Tribunal: TJDFT
Processo: 0713000-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713000-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: E. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA SILVEIRA MARQUES CORREIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em seu desfavor por E. M. C., ora autor/agravado, nos seguintes termos: “O rol de procedimentos e eventos de saúde elaborado pela ANS é taxativo. Essa é a única interpretação possível a partir da recente jurisprudência do STJ (EResp 1886929 e 1889704), bem como pela redação do artigo 10, §§ 12 e 13 da Lei 9.656/98 que estabelece que o rol só não será aplicado se existir comprovação científica a luz das ciências da saúde e plano terapêutico ou recomendação da CONITEC ou outro órgão internacional semelhante. Dessa forma, percebe-se que haverá provavelmente a necessidade de produção de prova pericial ou semelhante, mas nesse momento o documento de ID 150664187 parece trazer probabilidade ao direito autoral. O perigo da demora também está demonstrado a partir do relatório médico de ID 150664184, que nesse primeiro momento é aceitável, apesar de ter sido emitido pela própria clínica que supostamente é a única habilitada a realizar o procedimento pleiteado. Em outras palavras, ao longo do processo, provavelmente deverá ser realizado um outro laudo médico, completamente isento. Por outro lado, não é possível exigir que o plano de saúde realize o procedimento em determinada clínica, cabendo ao plano de saúde indicar o local adequado para o tratamento prescrito e se não o fizer, aí sim deverá arcar com o pagamento na clínica indicada. Com isso, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória para que a ré que providencie, em 5 (cinco) dias, todas as autorizações necessárias para que a autora se submeta aos procedimento de Implante de órtese STARBand sob medida para tratamento de Plagiocefalia Posicional (Q67.3). Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento. (...)” Em suas razões recursais, a parte ré informa que, na origem, foi ajuizada ação em seu desfavor, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o imediato fornecimento de órtese craniana para tratamento de plagiocefalia posicional. O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que o fornecimento do material pleiteado não possui previsão contratual ou legal, uma vez que o fornecimento de órteses não possui cobertura obrigatória no rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, de modo que não se verifica a probabilidade do direito do autor/agravado. Sustenta que a multa cominatória arbitrada é desproporcional, ao passo que foi previsto prazo exíguo para cumprimento da determinação. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, ou, subsidiariamente, seja majorado o prazo para cumprimento da decisão e excluída a multa cominatória. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, observo que o agravante não comprovou a presença dos requisitos da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, insurge-se a ré/agravante contra a decisão que determinou o fornecimento de órtese craniana para tratamento de plagiocefalia posicional ao autor/agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória no valor do tratamento orçado. Inicialmente, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ). No mais, em análise do relatório médico do paciente (ID Num. 150664184 dos autos originários), consta expressamente a necessidade de tratamento com a órtese StarBand, fabricada sob medida para o caso do paciente. Igualmente, o relatório informa que “é de fundamental importância que o tratamento seja realizado em caráter de urgência, uma vez que a velocidade de crescimento craniano diminui exponencialmente e praticamente para, após os 18 meses de vida.” Considerando que a parte autora/agravada nasceu no dia 21/12/2021, o prazo para realização do tratamento não comporta o aguardo do regular tramite processual. Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico que cuida da parte autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. Nesse sentido, no capítulo V, artigo 32 do Código de Ética Médica é vedado ao médico “deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.” Não suficiente, a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada a recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, em casos idênticos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. plano de saúde. TRATAMENTO. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. negativa de cobertura. necessidade de previsão em cláusula contratual expressa e que atenda às prescrições do cdc (art. 54, §4o, da Lei 8.078/90). laudo subscrito por médico assistente. Idoneidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado. O autor é portador de plagiocefalia posicional e foi prescrita a terapia multidisciplinar pelo médico assistente, com uso de órtese craniana confeccionada sob medida e para a correção da má-formação do crânio. Evidenciam-se dois equívocos nas justificativas para negar a cobertura do tratamento. Primeiro e ao contrário dos argumentos escudados para negar o pedido, não haveria exclusão legal de cobertura, mas faculdade de se excluir a cobertura pelos planos de saúde. Neste sentido, tanto o art. 10o, VII, da Lei 9.656/98, quanto o art. 17, parágrafo único, VII, da Resolução Normativa n. 465 da ANS. Uma vez que o ato normativo regulatório apenas autorizou a exclusão de cobertura, a efetiva limitação não prescinde de previsão em cláusula contratual expressa e que atenda às prescrições próprias do Código de Defesa do Consumidor (art. 54, §4o, da Lei 8.078/90). A agravante sustentou a legitimidade da recusa de cobertura exclusivamente no fato de que o plano de saúde não estaria obrigado a efetuar a cobertura de órtese fora de intervenção cirúrgica, no entanto não declinou nenhuma cláusula contratual que preveja, com clareza, essa limitação. Reitera-se, é uma condição de validade nos contratos de consumo. Por fim, ao questionar a idoneidade do laudo subscrito pelo médico assistente, porque seria também o fornecedor a prótese, deixou de colacionar qualquer conteúdo técnico que subsidiasse sua suspeita. Assim, somente após o contraditório e a devida instrução processual será possível analisar a plausibilidade de sua insurgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1400344, 07237863120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. ÓRTESE CRANIANA. CUSTEIO. COBERTURA. URGÊNCIA. COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA INDEVIDA. COBERTURA SECURITÁRIA. 1. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que os tratamentos prescritos não estão listados no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento do consumidor às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1325851, 07500147720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não foi demonstrada a probabilidade do direito do réu/agravante em relação à negativa do tratamento, sendo imperioso o indeferimento do pedido liminar relacionado à cobertura. Em relação às astreintes, igualmente, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. A cominação de multa está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (grifos nossos). Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Tal previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. No caso dos autos, diante da urgência no início do tratamento, o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação se mostra razoável, em face da urgência do início do tratamento, indicada no relatório médico. Igualmente, o valor máximo da multa cominatória é proporcional ao custo do tratamento. Dessa forma, em uma análise preliminar, entendo que o valor da multa arbitrada é condizente com o bem jurídico tutelado e o prazo para cumprimento da determinação é proporcional à urgência que envolve o caso. Nesse sentido, não verifico a presença da probabilidade do direito da parte ré/agravante, fato que implica no indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2023 14:25:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora